Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-30.2024.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECER A SITUAÇÃO FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção após o indeferimento da gratuidade de justiça. O agravante alega que apresentou, de forma tempestiva, todos os documentos solicitados para comprovação de sua hipossuficiência. Sustenta, ainda, que não possui outras contas ativas e que, até recentemente, encontrava-se desempregado, razão pela qual entende ter havido equívoco na conclusão de que houve omissão de informações relevantes. Pede o deferimento da gratuidade de justiça.
2. Conforme se extrai dos autos, o agravante, embora regularmente intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade referentes aos últimos três meses, limitou-se a juntar os extratos referentes a duas contas abertas no Banco NU e no Banco Will. Os referidos extratos, contudo, indicam o recebimento de transferências via PIX provenientes de conta de sua titularidade no Banco Santander, cujo extrato não foi apresentado. Assim, ao deixar de juntar documentos de todas as instituições com as quais mantém vínculo financeiro, impossibilitou a completa análise de sua real condição econômica, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
3. Dessa forma, o agravante foi devidamente intimado da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, com expressa fixação do prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo. Verifica-se que a ciência foi registrada em 13/5/2025, encerrando-se o prazo em 15/5/2025, sem que houvesse o cumprimento da determinação. Diante disso, não se verifica vício a ser sanado.
4. Considerada a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência jurídica da parte, é facultado ao juízo, para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça, investigar a real situação financeira do requerente” (AgInt no AREsp n. 1.059.924/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/12/2019). “Não tendo as partes cumprido com exatidão a determinação do julgador a quo, abstendo-se de trazer os documentos requeridos a fim de se comprovar a alegação de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça” (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 28/3/2016).
5. Se o relator, ao analisar os autos não observou dados suficientes sobre as circunstâncias econômicas do recorrente e determinou a apresentação de contracheques, de extratos bancários e do cartão de crédito, o não cumprimento integral da determinação autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.
6. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, transcorrido o prazo de 48 horas concedido ao recorrente para recolher o preparo, contado do indeferimento da gratuidade de justiça, o recurso deve ser julgado deserto.
7. Agravo interno conhecido e desprovido.